Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-40.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022778-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR - CPF: 306.907.306-91 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ALINE NUNES BRAGANCA - CPF: 024.721.151-64 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL” - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - INADIMPLEMENTO PELA PROMITENTE COMPRADORA - CLÁUSULA PENAL - MULTA DE 10% - CABIMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
restando caracterizada a inadimplência por parte do comprador, é perfeitamente cabível a rescisão contratual, cabendo apenas aferir se as demais cláusulas do contrato são aplicáveis ante a rescisão
” (TJMT - N.U 1000519-20.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).

2. Considerando que a promitente compradora não adimpliu parcela alguma da avença pactuada, não há que se falar em redução do montante ajustado a título de cláusula penal, eis que não se mostra abusivo ao patamar de 10% (dez por cento).

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALINE NUNES BRAGANÇA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança de Multa Contratual” n.º
1022778-40.2020.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
JOSÉ WENCESLAU DE SOUZA JÚNIOR
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, determinando a rescisão contratual e condenando a ré ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo ser abusiva a cláusula penal estipulada no contrato, mencionando ainda não ter causado qualquer prejuízo ao apelado.

Ademais, cita que “
o contrato firmado entre as partes não foi honrado pela apelando por motivos de força maior, sendo que o apelado foi devidamente comunicado da indisponibilidade financeira da Apelante em razão da crise mundial em razão da covid-19
”.

Ainda, considerando excessivo os honorários advocatícios arbitrados, pugna pela aplicação do § 8.º artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o provimento do apelo interposto, a fim de ser afastada a cláusula penal aplicada ou minorado o percentual arbitrado.

Contrarrazoando o recurso interposto, defende o autor o não provimento das razões do recurso de apelação, considerando que, mesmo informada do inadimplemento, a promitente compradora não se manifestou, seja para informar a desistência do negócio, seja para informar a impossibilidade de pagamento em razão da Covid 19.

Cita que a apelante, ao desistir do negócio, deixou de pagar o preço estabelecido para compra do imóvel, descumprindo cláusulas contratuais que, por conseguinte, ensejou a rescisão do contrato.

Defende que “
no caso em tela, a apelante não fez prova de que ficou desempregada e de que a rescisão do seu contrato de trabalho foi concomitante ao vencimento das prestações, as quais venceram 30 dias após a assinatura do contrato, isto é, em abril/2020, sendo que seu suposto desligamento foi acostado em outubro/2022 e não tem data da realização do ato, logo, não fez prova de sua incapacidade financeira à época do compromisso de pagamento
”.

Assim, considerando inaplicável a teoria da imprevisão e caso de força maior, pugna pelo desprovimento do apelo e a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança de Multa Contratual” n.º 1022778-40.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a rescisão contratual e condenando a ré ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado em 16 de março de 2020 contrato de compra e venda de imóvel urbano com a ré, cujo objeto é o imóvel localizado no lote 13, quadra K, Alameda Primavera do Leste, n.º 29, Condomínio Alphaville Cuiabá 2, Bairro Jardim Itália, em Cuiabá/MT.

Cita que ajustaram o valor de R$ 1.220.000,00 (um milhão duzentos e vinte mil reais), a ser quitado por meio de uma transferência bancária de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais) no ato da celebração do contrato, e o remanescente no ato da celebração da escritura do imóvel.

Enfatiza que não houve pela ré o pagamento do valor ajustado e, por conseguinte, não houve a celebração da escritura do imóvel. Ademais, diante do inadimplemento, foi a ré notificada extrajudicialmente em 22 de abril de 2020 para que efetuasse o pagamento do qual se obrigou.

Diante do exposto, considerando que a ré não efetuou o pagamento da obrigação pactuada, configurando sua mora contratual, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ter seu crédito resguardado.

A parte ré, contestando os fatos apresentados na exordial, suscita, em resumo, acerca da teoria da imprevisão; pugna seja enquadrada em caso de força maior por ocasião de pandemia; bem como pelo afastamento da multa contratual ou redução da porcentagem obrigada.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, eis que “
a requerida não cumpriu o contrato, nem no pagamento da corretora do imóvel, nem para informar qualquer motivo que importe a mora contratual
”, não tendo que se falar em redução equitativa da multa penal, devendo-se aplicar em sua integralidade; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, cumpre esclarecer que, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
restando caracterizada a inadimplência por parte do comprador, é perfeitamente cabível a rescisão contratual, cabendo apenas aferir se as demais cláusulas do contrato são aplicáveis ante a rescisão
” (TJMT - N.U 1000519-20.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Desse modo, sendo declarada a rescisão do contrato de compra e venda por inadimplência dos compradores, perfeitamente cabível a incidência da cláusula penal constante na Cláusula 4 do referido instrumento, qual seja, “
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da transação
” (id. 175372446).

Ademais, considerando que a ré não adimpliu parcela alguma da avença pactuada, não há que se falar em redução do montante ajustado a título de cláusula penal.

Ainda, cumpre asseverar que apesar de mencionar ter perdido seu vínculo profissional com a instituição Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, deixou a ré de comprovar a relação deste fato com sua inadimplência, descumprindo a regra estipulada no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Desse modo, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023